Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020349-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 220.637.318-10 (ADVOGADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (AGRAVANTE), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (AGRAVANTE), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (AGRAVADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDO – ILEGALIDADE DA DÍVIDA PRINCIPAL INDEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante registrado desde a apreciação liminar do presente recurso e da atenta leitura dos autos, não há argumento bastante para convencer da suspensão da execução dos honorários, em razão da simples discussão do débito principal, notadamente da ação de execução que tramita na Comarca de Araçatuba-SP, a qual, apesar de ter sido objeto de Embargos à Execução, também não foi suspensa, quando da análise do pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
LUPERCIO CREVELARO
e
SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 411-97.2015.8.11.0046, manejado por
VALDECI ZEFFIRO
, indeferiu o pedido de suspensão da ação, em razão do litígio que envolve o crédito exequendo, em outros autos que tramitam na Comarca de Araçatuba-SP.

Para tanto, narram os agravantes que estão respondendo à ações de cumprimento de sentença decorrentes de condenações em honorários advocatícios de sucumbência em favor do agravado, referentes a diversos processos que patrocinou em favor da Agropecuária Centro Sul.

Aduzem que, sobre o débito principal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite na Comarca de Araçatuba-SP, paira fundada divergência acerca da higidez do título executivo exequendo, sendo tal matéria objeto de Embargos à Execução.

Asseveram que, diante da questão posta, torna-se prudente a suspensão do trâmite da execução dos honorários, até que a ação principal seja resolvida.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

Na espécie, consoante registrado desde a apreciação liminar do presente recurso e da atenta leitura dos autos, não há argumento bastante para convencer da suspensão da execução dos honorários, em razão da simples discussão do débito principal, notadamente da ação de execução que tramita na Comarca de Araçatuba-SP, a qual, apesar de ter sido objeto de Embargos à Execução, também não foi suspensa, quando da análise do pedido liminar.

Além disso, cumpre registrar que, segundo registrado na decisão de base, o cumprimento de sentença em questão é resultante de ação transitada em julgado, possivelmente, sem qualquer correspondência com a referida execução em trâmite na Comarca de Araçatuba.

Inclusive, nesta mesma linha, foi o entendimento exarado pelo Juízo de origem, ao indeferir o pedido da parte executada, ora recorrente,
in verbis
:

(...)
os dois números processuais indicados pelos executados, em três petições, nada tem a ver com o objeto deste feito, que se refere à execução de honorários sucumbenciais, cuja sentença transitou em julgado em 2010, não restando comprovado pelos executados novação da dívida, muito pelo contrário, colhe-se dos autos apenas comprovantes de pagamentos, quase ilegíveis, que não discriminam o objeto do pagamento, bem como extrato do sítio do TJSP, cópia de petição inicial e decisão, denotando a diversidade das partes e objetos entre as ações referidas pelos executados com esta.

Assim, não há de se falar em suspensão do feito, na origem, observando todo o quadro disposto, o qual não aponta quaisquer dos indícios que a parte sustenta nos autos, no tocante à suposta ilegalidade do débito principal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020